Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO CONHECIDO. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação monitória, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o exame, nesta instância recursal, de documento juntado pelo credor após a publicação da sentença de resolução do mérito; e (ii) se existe prova escrita da dívida apta a embasar a constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada posterior de documentos somente é admitida em hipóteses restritas que não estão presentes no caso concreto, considerando que o documento apresentado já era conhecido, disponível e acessível pela instituição bancária. Além disso, não se trata de fatos supervenientes ao ato decisório nem foram apresentados motivos que justificariam a impossibilidade de juntá-los em momento anterior.
4. Segundo precedentes do STJ e do TJDFT, na ação monitória relativa a contrato de abertura de crédito, é necessária a comprovação da liberação do crédito contratado na conta corrente do consumidor ou da pessoa jurídica, a fim de demonstrar a existência e a regularidade do negócio jurídico.
5. O banco autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto não acostou documentação hábil e suficiente para comprovar o débito atribuído aos réus, e, por conseguinte, constituir título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.